Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-71.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça contra mulher por razões do sexo feminino. Provas. Pena. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 2 meses de detenção, no regime aberto, pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se típica a conduta do crime de ameaça; (iii) adequação das penas; (iv) indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, corroboradas por fotografias e filmagens das lesões, do atendimento médico recebido pela vítima e dos vestígios de sangue na residência -, são provas suficientes de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais, e ameaçou-a de morte, pelo que se mantém a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar.
4. A alegação de mútuas lesões não exime o réu da responsabilidade penal. Enquanto esse apresentou apenas uma equimose leve no braço, a vítima chegou a ter o intestino perfurado em razão dos golpes de faca. O uso de arma branca contra mulher desarmada, pelas costas, atingindo órgãos vitais, afasta a moderação exigida pela legítima defesa (art. 25 do CP).
5. O crime de ameaça, formal, se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita. Para que haja o crime, basta que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima.
6. A conduta do réu - agredir a vítima e depois dizer que iria matá-la para que ela não denunciasse as agressões -, causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar ameaça de mal injusto e grave. É de se manter a condenação pelo crime do art. 147, § 1o, do CP.
7. A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24 e RE 597270QO-RG do STF).
8. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983). Reparação fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; 147, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270QO-RG, Relator Min. Cezar Peluso, Data do julgamento: 26.3.09, DJe 4.6.09. STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019. TJDFT, Acórdão 1687702, 07060795420208070010, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 25/4/2023; Acórdão 1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/5/2019, Publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: 91/96; Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 5/5/2022.